Tribunal: TJBA
Processo: 0087213-85.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087213-85.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogados
:
MARIANA BARROS MENDONCA, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON

APELADO: MIGUEL KALID SOBRINHO

Advogados
:
MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. AÇÃO INDIVIDUAL. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER (JUNHO DE 1.987), VERÃO (JANEIRO DE 1.989) E COLLOR I (MARÇO DE 1.990). PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DISTRIBUIÇÃO EM 30 DE MAIO DE 2007. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. CERNE DO APELO. INCIDÊNCIA DO TEMA CONSOLIDADO NA ADPF 165/DF, DO STF. PLANOS ECONÔMICOS QUE FORAM DECLARADOS CONSTITUCIONAIS. POUPADOR QUE NÃO ADERIU AO ACORDO HOMOLOGADO
. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0087213-85.2007.8.05.0001
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.